Tribunal: TJMT
Processo: 1022251-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022251-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Temporária, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES - CPF: 051.049.741-11 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE ARAUJO MARTINS - CPF: 072.529.701-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO TEMPORÁRIA - NEGATIVA DE AUTORIA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ARESTO DO STJ - REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA - INVESTIGAÇÕES EM CURSO

- INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO STJ

-

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA DA REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – CONDENAÇÃO DEFINITIVA -

PREMISSA DO STJ - ORDEM DENEGADA.

“
Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva
” (STJ, HC 557.611/MG).

A prisão temporária busca assegurar a investigação criminal do paciente porque sobre ele paira fortes indícios de autoria, bem como há receio de que possa tentar embaraçar a atuação estatal
(STJ, HC no 516.456/PR).

Não se exige, nas prisões temporárias, “
farta resenha probatória em desfavor da pessoa que está sujeita a investigação
” (ZAGALLO, Rogério Leão. Prisão provisória: razoabilidade e prazo de duração. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 83), mas a descrição de elementos fáticos relativos às suspeitas, de modo a permitir a análise da necessidade da segregação para se concluir as investigações.

“
Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a decretação da prisão temporária, enfatizando a imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial, bem como a presença de sérios indícios de participação dos pacientes no delito em apuração, nos moldes do preconizado no art. 1o, incisos I e III, da Lei 7.960/1989 [...]”
(STJ, HC no 284.814/MG).

“
Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais [...]
” (STJ, HC no 543897/BA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022251-80.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. ALISSON SILVA ALMEIDA E OUTRO

PACIENTE(S): MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE – no 1027360-66.2021.8.11.0003), que decretou a prisão temporária pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado e
organização criminosa
- art. 121, § 2o, do CP e
art. 2o da Lei no 12.850/2013
- (ID 112553958 – fls 53/61).

O impetrante sustenta que: 1) “
não há evidências de que o paciente
” praticou o crime; 2) inexistem os requisitos da segregação temporária.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão temporária ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 112553956), com documentos (ID 112553958/ ID 112553972).

O pedido liminar foi indeferido (ID 113733702).

O Juízo singular prestou informações (ID 114397477).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Prisão temporária decretada – Irresignação – Impetração de habeas corpus alegando ilegalidade da prisão por carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão temporária – Liminar indeferida – Decisão que demonstra a necessidade do acautelamento provisório do paciente, pois presente os requisitos autorizadores uma vez que participa de organização criminosa e estava próximo o local do crime, supostamente, dando cobertura para o corréu Lucas – Constrangimento ilegal não configurado – Pela denegação do writ”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 115214973)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A delegada de Polícia Civil [Karla Cristina Peixoto Ferraz] representou pela “
decretação da prisão temporária de GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES e BRUNO DE ARÁUJO MARTINS
”, busca domiciliar e “
realização de perícia

nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos
”, “
visando esclarecer as causas e circunstâncias
” que resultaram na morte de Marco Aurélio da Silva, ocorrida em 29.10.2021 (ID

112553958 – fls. 2/6).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se “
favoravelmente ao deferimento da representação
” (Francisco Gomes de Souza Junior, promotor de Justiça - ID

112553958 – fls. 39/52).

Em 19.11.2021, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente sob os seguintes fundamentos:

“
Conforme se observa da representação formulada pela autoridade policial, no dia 29 de outubro de 2021, por ocasião do crime, houve intensa troca de tiros entre a vítima e o suposto executor Lucas Soares Dias, o qual efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Marco Aurélio da Silva, evadindo-se do local logo após.

Consta do referido pedido, que a vítima não morreu naquele instante, sendo socorrida, inclusive, por policiais militares que logo chegaram ao local, em cuja ocasião o ofendido informou aos policiais que o mandante do crime seria o "Gauchinho do Sumaré", posteriormente identificado como Gabriel Vieira da Costa, membro da Facção Criminosa Comando Vermelho e ocupante de cargo de "liderança" dentro da aludida organização criminosa.

Conforme consta do Relatório Policial, no local do crime fora relatado aos policiais que um veículo, modelo GOL, cor branca, estava dando apoio ao possível executor durante a ação, que havia chegado no local em uma motocicleta, junto com seu comparsa.

Após as diligências, apurou-se que o automóvel VW Gol, modelo G3, pertence a Moacir Junior Ferreira Pires, o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica e, conforme se observa dos autos, permaneceu parado por certo tempo entre a esquina das Ruas Presidente Costa e Silva com Agostinho de Figueiredo, bem como permaneceu próximo à esquina da Rua Presidente Castelo Branco, supostamente para dar apoio à fuga do executor Lucas.

Tem-se, ainda, que Moacir possui estreito vínculo com a Facção Criminosa Comando Vermelho, possuindo vasto envolvimento criminal. De igual modo, tem-se o envolvimento de Bruno de Araújo Martins, o qual possivelmente fora o responsável por levar o executor Lucas até o local do crime, em uma motocicleta. E, por sua vez, Bruno também estava de tornozeleira eletrônica. Após consultas, constatou-se que ele fez percurso compatível com o início do homicídio, seguindo pela contramão da via Presidente Costa e Silva e posteriormente evadindo-se pela Rua Filemon Pinto, além de apresentar "características físicas compatíveis com as do piloto e posterior garupa registrado nas figuras 09, 10 e 11 do presente relatório". Menciona, ainda, que Bruno possui estreita relação com o Gabriel Vieira da Costa, "vulgo" Gaúchinho, suposto mandante, o que restou devidamente apontado nos autos. [...]

Portanto, estão presentes os indícios da autoria – fumus commissi delicti e prova da existência do crime, demonstrados por meio dos documentos carreados aos autos. Como dito, a ação praticada inteiramente à luz do dia, fora gravada por circuitos de segurança, sendo possível ver a ação delituosa do executor, identificado como Lucas Soares Dias. De igual modo, a vítima fora categórica em informar aos policiais militares que o mandante do crime seria o "Gauchinho do Sumaré", o qual fora identificado como Gabriel Vieira da Costa. Por sua vez, restou apontado a suposta participação dos representados Moacir Júnior Ferreira Pires e Bruno de Araújo Martins, os quais estavam sob monitoramento eletrônico, o que permitiu com que a polícia realizasse análise do deslocamento deles, concluindo que eles estavam nas imediações do crime e, ao que tudo indica, dando apoio na execução.

Aliado a isso, tem-se a gravidade concreta do crime contra a vida e o abalo à ordem social provocada pela prática de delitos desta natureza, exigindo, portanto, uma atuação mais enérgica do Poder Judiciário no combate ao crime visando o bem social, logo, a prisão cautelar é compatível com a conduta do investigado.

Ressalta-se, além disso, que o crime de homicídio qualificado atenta contra a vida, sendo, por isso, considerado crime hediondo, fato que apenas corrobora o deferimento da representação, pois, existem fundadas suspeitas de que os investigados foram os responsáveis pela execução do crime de homicídio qualificado.

Deste modo, se faz necessária à decretação da prisão temporária dos investigados, Lucas Soares Dias (suposto Executor); Gabriel Vieira da Costa, vulgo "Gauchinho do Sumaré" (suposto mandante); Moacir Júnior Ferreira Pires e Bruno de Araújo Martins. [...].
” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juiz de Direito - ID 112553958 – fls 53/61)

Em 6.12.2021, o mandado de prisão em face do paciente [MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES] foi cumprido na comarca de Rondonópolis/MT (PJE – no 1027360-66.2021.8.11.0003).

Em 23.12.2021, a delegada de Polícia Civil [Karla Cristina Peixoto Ferraz] representou pela “
prorrogação da prisão temporária de GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES e BRUNO DE ARÁUJO MARTINS
”, quebra de sigilo telefônico e “
fornecimento dos dados cadastrais [...] dos aparelhos celulares que tiverem recebido e/ou originado ligações para o terminal da vítima
” (PJE – no 1027360-66.2021.8.11.0003).

Em 4.1.2022, a prisão temporária foi prorrogada por mais 30 (trinta) dias, em razão da “
imprescindibilidade da prisão para as investigações conduzidas pela autoridade policial
” (PJE – no 1027360-66.2021.8.11.0003).

Pois bem.

No caso, a prisão temporária busca assegurar a investigação criminal do paciente porque sobre ele paira fortes indícios de autoria, bem como há receio de que possa tentar embaraçar a atuação estatal (STJ, HC no 516.456/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 10.9.2019).

A decisão constritiva está justificada na imprescindibilidade de colheita de provas, diante do possível envolvimento do paciente em organização criminosa [homicídio praticado sob ordens da facção do “Comando Vermelho”], bem como em indícios suficientes da autoria de homicídio qualificado, uma vez que “
o automóvel VW Gol, modelo G3, pertence a Moacir Junior Ferreira Pires”,
o qual estava sob monitoramento eletrônico, sendo possível constatar que ele esteve nas imediações do crime, bem como o referido veículo foi utilizado para dar apoio ao executor Lucas Soares Dias.

Registre-se que não se exige, nas prisões temporárias, “
farta resenha probatória em desfavor da pessoa que está sujeita a investigação
” (ZAGALLO, Rogério Leão. Prisão provisória: razoabilidade e prazo de duração. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 83), mas a descrição de elementos fáticos relativos às suspeitas, de modo a permitir a análise da necessidade da segregação para se concluir as investigações.

Adota-se julgado do c. STJ:

“
Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a decretação da prisão temporária, enfatizando a imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial, bem como a presença de sérios indícios de participação dos pacientes no delito em apuração, nos moldes do preconizado no art. 1o, incisos I e III, da Lei 7.960/1989 [...].”
(HC no 284.814/MG - Relator: Min. Marco Aurélio Bellize - 23.4.2014)

Com efeito, a custódia temporária apresenta motivação em expressa disposição legal (Lei 7.960/89, art. 1o, I e III, alínea “a”), haja vista a natureza do crime [homicídio qualificado] e a forma de execução [decretação da morte por organização criminosa].

Logo, os indicativos de envolvimento do paciente no fato criminoso e
a necessidade de conclusão das investigações
justificam a prisão temporária.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente, que possui condenação definitiva por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas a 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, transitada em julgado em 20.2.2020 (PJE no 0001522-23.2019.8.11.0064 /Rondonópolis).

Segue-se premissa do STJ:

“
Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais [...]
.” (HC no 543897/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022